Tribunal: CARF
Processo: 12259.001006/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.001006/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.340 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TRELSA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE LÍQUIDOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para apreciar e julgar as alegações de
inconstitucionalidade, por força da Súmula no 02.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR.
Constatado o fato gerador, são devidas as contribuições previdenciárias,
correspondentes a parte Empresa, SAT e Terceiros, nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, para na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo às contribuições devidas a Seguridade Social correspondentes a parte
Empresa, SAT e Terceiros, tendo sido apuradas no confronto entre os valores devidos declarados
na folha de rosto da GFIP e as GPS, conforme demonstrativo de fls 24.
O acórdão recorrido considerou devidas as contribuições previdenciárias, eis que
em consonância com a Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.001006/2008-17
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.340 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.001006/2008-17

Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa. É
que segundo a Recorrente, teria sido requerido à fiscalização que
apresentasse o demonstrativo de débito na forma analítica a fim de restar
demonstrada a lisura de seu comportamento, todavia não houve apreciação
de seu pleito;
(ii)
No corpo da NFLD, tem de constar, por exigência legal, a descrição do
fato punível, fazendo-se imperioso reconhecer que faltam elementos
comprobatórios dos fatos geradores;
(iii)
A exigência fiscal não pode prosperar, ante a ausência de respaldo da
legalidade tributária;
(iv)
Os decretos no 356/91, 612/92 e 3173/97 extrapolaram a competência que
lhes foi outorgada pela CF/88 (art 84, IV), ferindo o princípio da reserva
legal, sendo desvestidos de qualquer eficácia juridica no plano
constitucional. A lei no 9.528/97 não possui o condão de DE retroagir;
(v)
Defende a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária de acidente
de trabalho;
(vi)
A contribuição previdenciária de acidente de trabalho seria complementar
se a base de cálculo fosse constitucional, o que não é; e, ainda, “o E.
Supremo Tribunal Federal, em julgamento já proferiu decisão entendendo
que para a criação de nova contribuição social faz-se imperativa a
utilização de lei complementar e não simplesmente de lei ordinária”;
(vii)
Que “a alteração, da expressão "folha de salário" contida na lei ordinária
para remuneração altera o conteúdo da base de cálculo da contribuição em
tela, e revela-se, nitidamente inconstitucional, eis que as leis infra-
constitucionais, seja a lei complementar, seja a lei ordinária, devem
obedecer aos ditames constitucionais”;
(viii) Refuta de forma genérica os critérios de enquadramento relacionados ao
grau de risco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Alegações de inconstitucionalidade
Deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária, por força da Súmula CARF no 02. Aliás, quase a totalidade dos fundamentos da
Recorrente são afetos à pretensa inconstitucionalidade da contribuição previdenciária, pelo que
reitero que nenhum deles será conhecidos.
Preliminar: A nulidade por cerceamento de defesa
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.340 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.001006/2008-17

Preliminarmente, sustentou a Recorrente nulidade do procedimento, por
cerceamento de defesa. Segundo a Recorrente, não fora apreciado seu pleito de apresentação do
demonstrativo de débito na forma analítica, a fim de restar demonstrada a lisura do lançamento.
Com efeito, inexiste qualquer nulidade no procedimento administrativo. A NFLD
é seguida de seu discriminativo analítico de débito (fls. 4 e seguintes), bem como do fundamento
legal e relatório fiscal, hábeis a assegurar o pleno exercício do contraditório pela Recorrente.
Outrossim, não procede a alegação de vício da NFLD, já que todos os requisitos
legais encontram-se nela presentes, permitindo à Recorrente conhecer do fato gerador, bem
como sua fundamentação legal, e defender-se amplamente da infração fiscal.
O mérito
Verifico que a Recorrente não refutou especificamente os fatos geradores do
lançamento, centrando-se sua tese defensiva na inconstitucionalidade da contribuição ao SAT, a
qual, como dito, deixo de conhecer.
Assim, adiro ao acórdão recorrido, transcrevendo seus fundamentos:
11. Quanto aos valores, a referida NFLD apurou e exigiu contribuições devidas à
Previdência Social nas competências 01/2002 a 06/2003 relativas às contribuições
destinadas à Seguridade Sociais, correspondentes à parte da empresa, SAT e as
destinadas aos terceiros, conforme Relatório de fls. 23/24 que acompanha a indigitada
Notificação.
12. Como se observa do Relatório em apreço, a fiscalização do INSS discriminou,
também, as diferenças de recolhimentos, deduzindo dos valores apurados todas as Guias
de Recolhimento da Previdência Social - GRPS - porventura apresentadas, assim como
os valores de SAT com liminar, apurados através da NFLD 35.553.569-6.
13. Verifica-se do procedimento administrativo fiscal colacionado aos autos, que o
crédito previdenciário que se pretende anular, ao contrario do que afirma a recorrente,
foi levantado à luz do exame das GFIP apresentadas pela empresa, baseado nos valores
declarados como devidos nos referidos documentos.
14. No que respeita às contribuições exigidas, conforme demonstra a NFLD em debate e
discrimina o Relatório Fundamentos Legais do Débito, o lançamento indica a
fundamentação legal do crédito previdenciário, em todas as incidências que alcançou.
15. Conforme demonstrado, o presente lançamento de crédito reveste-se das
formalidades requeridas pela legislação em vigor no que se refere ao fato gerador da
obrigação principal, às bases de cálculo, alíquotas aplicadas, acréscimos legais e
fundamentação legal, estando em consonância com o art. 37, caput, da Lei 8212/91 c/c
art. 243 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99,
bem como legítimas as contribuições previdenciárias nela reclamadas, que estão
fundamentadas na legislação pertinente e apontada de forma precisa nos anexos da
mencionada Notificação.
Ante ao exposto, conheço do recurso, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, para na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.340 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.001006/2008-17

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital